Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO. PEDIDO GENÉRICO. CONTRATOS DISTINTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONTA BANCÁRIA. ADESÃO A PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATO ACESSÓRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE PARTE DAS ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Mostra-se inepta a petição inicial cuja conclusão não decorre logicamente dos fatos narrados e cujo pedido aponta para a declaração de inexistência de contrato que a própria autora afirma ter celebrado.

2. Tratando a petição inicial de dívida que remonta a data anterior à própria abertura da poupança que a autora admite ter, com números de contas distintas, é imprescindível a correta indicação de qual delas é objeto do pedido de declaração de inexistência.

3. Estando evidenciado que houve a adesão a pacote de serviços bancários na mesma data da abertura da conta-corrente e poupanças a ela associadas, sem a indicação da existência de qualquer dívida associada a tal conta ou mesmo que tenha havido empréstimo, direto ou por crédito rotativo, descabe cogitar da declaração de inexistência, tão somente, do contrato acessório.

4. Não havendo verossimilhança na narrativa do consumidor, não é possível a inversão do ônus da prova.

5. Sendo válido o contrato, não há danos morais a serem reparados.
6. Apelação provida. Recurso adesivo prejudicado.